Tribunal: TJSP
Processo: 1004891-77.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Julgamento antecipado da lide que exige prova documental suficiente ao deslinde da controvérsia (art. 335, I, do CPC). Constatada a existência de controvérsia fática quanto à legalidade da suspensão no

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Julgamento antecipado da lide que exige prova documental suficiente ao deslinde da controvérsia (art. 335, I, do CPC). Constatada a existência de controvérsia fática quanto à legalidade da suspensão no fornecimento de energia elétrica, por ser caso de recorte, e ao descumprimento do prazo de religação da energia elétrica, após o adimplemento dos débitos em aberto, impunha-se a abertura da fase instrutória. Sentença prematura, sem oportunizar às partes a manifestação sobre produção de provas. Caracterizada a violação ao princípio do devido processo legal. Precedentes desta C. Câmara. Sentença anulada, com determinação. Recurso provido.